Tribunal: TJMT
Processo: 1017136-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017136-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), FABIANA GRANCONATO CONCATO MEURER - CPF: 860.148.704-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
REQUERIMENTO DE BLOQUEIO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) E PASSAPORTE
–

ARTIGO 139, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
–
AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS DE LOCALIZAÇÃO E PENHORA DE BENS
E

DESLEALDADE PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADA
–

MEDIDA EXCEPCIONAL
QUE NÃO SE COADUNA COM O CASO CONCRETO
–

RECURSO DESPROVIDO –
DECISÃO
MANTIDA.

As medidas excepcionais
disponibilizad
a
s ao Poder Judiciário
no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil,
para
garantir o êxito nos processos de execução, devem ser utilizadas com ponderação e proporcionalidade
,
de acordo com cada caso concreto, sujeito a violar os direitos individuais da parte executada,
protegidos constitucionalmente
.

Na hipótese, não há comprovação do esgotamento das medidas ordinárias de localização e penhora de bens
, nem da violação do
dever de boa-fé processual pela parte executada, razão pela qual a decisão que indeferiu o pedido de bloqueio da Carte
ira Nacional de Habilitação e Passaporte da executada deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
a
gravo de instrumento inter
posto p
or
ITAÚ UNIBAN
C
O S
.A
.
,
contra
a
decisão
(
Pje
no 0024930-45.2013.8.11.0002, Primeira Instância,
Id.
156474931
)
,
proferida pelo Juízo da
Vara
Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT
nos autos da
ação
de execução de título extrajudicial
,
ajuizada

por
si contra
FABIANA GRANCONATO CONCATO MEURER
,
que
indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte da executada como medida coercitiva ao pagamento do débito.

Assevera que
diante das tentativas infrutíferas de “
localização de ativos financeiros, bens imóveis e móveis em nome da demandada/agravada
”, deve ser deferido o pedido de “
aplicação das medidas atípicas de apreensão/bloqueio de passaporte de carteira nacional de habilitação
”.

Assegura que a medida requerida é autorizada pelo artigo 139,
IV, do Código de Processo Civil,

que “
estabelece que o Juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial
”.

Afirma que os resultados negativos das buscas pelos Sistemas S
ISBAJUD
, R
ENAJUD
e I
NFOJUD
revelam que a parte devedora está se esquivando do cumprimento da obrigação.

Afiança que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar improcedentes os pedidos da ADI no 5941/2018, confirmou a constitucionalidade dos
artigos do Código de Processo Civil que permitem a
adoção de medidas atípicas par
a

o cumprimento de ordem judicial, como a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte do devedor.

Requer o provimento do recurso
para que a decisão agravada seja reformada, no sentido de deferir os p
edidos de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte da agravada.

A agravada, devidamente citada na ação originária, deixou de apresentar contestação e não
possui advogado constituído nos autos, ra
zão pela qual
é desnecessária a intimação para contrarrazões, nos termos do
artigo 346, do Código de Processo Civil
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Itaú Unibanco S.A.

com objetivo de

reformar
a decisão
(
Pje
no 0024930-45.2013.8.11.0002, Primeira Instância, Id. 156474931)
proferida
em

execução de título extrajudicial

proposta por
si c
ontra
Fabiana
Granconato

Concato
Meurer
, que
indeferiu o pedido de bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte da executada, com fundamento no artigo 139,
IV, do Código de Processo Civil
.

N
o essencial,
eis
o teor da decisão:

[...]
Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, em que o exequente peticionou requerendo a suspensão da

Carteira Nacional de Habilitação-CNH e Passaporte.

Pois bem.

O artigo 139, IV, do CPC, estabelece que o juiz poderá determinar todas as medidas indutivas,

coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial,

inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
.

[...]

Todavia, não se pode interpretar o referido artigo de forma ilimitada, vez que na aplicação da norma, é

dever do magistrado analisar os valores e regras fundamentais da Constituição Federal, nos termos do art. 1o

do CPC.

Nesse contexto, não há como permitir a restrição do direito de ir e vir do executado, já que, exceto nos

casos de devedor de alimentos, não há qualquer previsão legal expressa que autorize o cerceamento de tal

liberdade do devedor, para o caso de inadimplência de obrigação civil.

Tal medida poderia violar o direito de locomoção, assegurado pela Constituição Federal/88
[...].

Ademais, não se pode perder de vista o Princípio da Menor Onerosidade da Execução, que defende que

“
quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará
que se faça pelo modo menos gravoso para o executado
” – (CPC, artigo 805).

Por estas razões, INDEFIRO o pedido do exequente para a suspensão da carteira de motorista do

executado, bem como a suspensão do passaporte
. [...] (Primeira Instância, Id. 156474931 – fls. 2).

A controvérsia consiste em verificar sobre a possibilidade de determinar medidas atípicas, consistente
no
bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação
(CNH)
e do Passaporte da executada como modo de coerção ao pagamento do débito, em virtude da ausência de localização de bens penhoráveis.

O pedido tem por fundamento o disposto no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

[...]

IV -
determinar
todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
;

É verdade que
a questão
em debate foi analisada pela
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça

n
os Recursos Especiais 1955539 e 1955574
, que
afetou
a matéria
à Corte Especial na data de 7/4/2022
(Tema no 1.137)
, para que
se proceda
ao julgamento sob o rito dos recursos repetitivos,
determin
ando
a suspen
são dos processos que tratam a questão e
m âmbito nacional
até o julgamento do Tema no 1.137
.

No entanto,
o Supremo Tribunal Federal ao julgar improcedentes os pedidos da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade no 5.941/DF
, com
acórdão
publicad
o

na data de
28
/
4
/2023,
confirmou a
constitucionalidade do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, que autoriza as medidas at
ípicas que visam compelir o devedor ao pagamento do débito:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OS ARTIGOS 139, IV; 380, PARÁGRAFO ÚNICO; 400, PARÁGRAFO ÚNICO; 403, PARÁGRAFO ÚNICO; 536, CAPUT E §1o E 773, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU
SUB-ROGATÓRIAS
. ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS
. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA AFASTAR, EM QUALQUER HIPÓTESE, A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE
MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU
SUB-ROGATÓRIAS
CONSISTENTES EM SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, APREENSÃO DE PASSAPORTE
E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS OU EM LICITAÇÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE.
MEDIDAS QUE VISAM A TUTELAR AS GARANTIAS DE ACESSO À JUSTIÇA E DE EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO
.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ABSTRATA E APRIORÍSTICA DA DIGNIDADE DO DEVEDOR
. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

[...]

10. O Poder Judiciário deve gozar de instrumentos de
enforcement

e
accountability
do comportamento esperado das partes, evitando que situações antijurídicas sejam perpetuadas a despeito da existência de ordens judiciais e em razão da violação dos deveres de cooperação e boa-fé das partes –
o que não se confunde com a punição a devedores que não detêm meios de adimplir suas obrigações
.

[...]

12.
In
casu
, o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos,
máxime porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos.

[...]

15.
In
casu
, não se pode concluir pela inconstitucionalidade de toda e qualquer hipótese de aplicação dos meios atípicos indicados na inicial, mercê de este entendimento, levado ao extremo, rechaçar quaisquer espaços de discricionariedade judicial e inviabilizar, inclusive, o exercício da jurisdição, enquanto atividade eminentemente criativa que é. Inviável, pois, pretender, apriorística e abstratamente, retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provimento jurisdicional.

16. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente.
(STF, Tribunal Pleno, ADI no 5941, relator Ministro Luiz Fux,
Dje
28/4/2023).

Por outro lado,
o acórdão deixa claro
que a autorização das medidas atípicas de coerção do devedor ao pagamento está
a depender d
a análise d
o caso concreto
pelo Juízo,

notadamente quando
constata
da
a resistência abusiva do devedor
ao adimplemento do débito
,
e desde que não exista “
violação abstrata e apriorística da dignidade do devedor
”.

N
a hipótese
,
após o protocolo da
ação de execução de título extrajudicial
na data de 28/11/2013 (Primeira Instância, Id. 64873626 – fls. 4), a executada foi citada para pagar a dívida ou opor embargos em 18/11/2014 (Primeira Instância, Id. 64873633 – fls. 14), e quedou-se inerte.

No dia 9/9/2015 a exequente
pugnou pela realização de penhora
online
do valor executado por meio do sistema B
ACENJUD
(Primeira Instância, Id. 64873633 – fls. 17), entretanto, cinco (5) dias depois, em 11/9/2015, requereu a suspensão do processo, “
nos termos do art. 791, III, do Código de Processo Civil
” (Primeira Instância, Id. 125151832 – fls. 66), o que foi deferido (Primeira Instância, Id. 125151832 – fls. 68).

Posteriormente, na data de
15
/
9
/2023,
o Juízo determinou
a busca de bens penhoráveis pelos sistema
s
SISBAJUD, RENAJUD, CENSEC (Primeira Instância, Id. 124074218)
, sobrevindo na r
esposta do Sistema CENSEC
, a localização de
três (3) escrituras
relativas a
bens em nome da executada, registrados em Cartórios do Município de Várzea Grande, datados de 22/9/2006,
24/2/2008 e 26/2/2008
(Primeira Instância, Id.
129083786)
.

Não consta nos autos qualquer tentativa do credor de localização ou apuração de informações sobre os 3 (três) bens registrados
em nome da executada

nos Cartórios de Registros do Município de Várzea Grande, não logrando êxito em demonstrar a ineficiência dos meios executivos típicos.

Assim, não se mostra prudente, tampouco adequado, utilizar da excepcionalidade disposta no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, quando ainda não foram devidamente esgotados os meios ordinários disponíveis ao exequente de localização e penhora de bens da parte executada, sujeito a configuração de sanç
ão processual, não compatível com a natureza do processo executivo que tem por finalidade a expropriação de bens para pagamento do débito.

Além disso,
a

determinação da medida excepcional sem a devida cautela resulta em violação de garantias individuais
do executado,
constitucionalmente protegidas, como o direito
à
liberdade e
à
dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido, é o entendimento das Câmaras de Direito Privado deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAISAUSÊNCIA/INSUFICIÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS– PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH E APREENSÃO DO PASSAPORTE DO DEVEDORCOM AMPARO NO ARTIGO 139, IV, DO CPC– RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADAINVIABILIDADE– SUPREMACIA DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE SOBRE O DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃODECISÃO MANTIDA– RECURSO NÃO PROVIDO.

Embora o Novo Código de Processo Civil tenha autorizado a adoção de medidas atípicas com a finalidade de promover a
efetividade da tutela executiva, elas devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição Federal.

A suspensão da CNH e a apreensão de passaporte afrontam direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho, e ferem o princípio da dignidade humana
.
(TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho,
Dje
31/1/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO TITULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE APREENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E PASSAPORTE –– ART. 138, IV DO CPC –– POSSIBILIDADE DESDE QUE DEMOSNTRADA A VIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO ANTE À PRESENÇA DE INDÍCIOS DE POSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA – NO PRESENTE CASO A MEDIDA OCASIONARIA APENAS RESTRIÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA - PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO NÃO SE SOBREPÕE A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A adoção das medidas atípicas pretendidas pelo Agravante para satisfazer o crédito em execução, além de não ter o condão de garantir o pagamento do saldo devedor, resultaria na violação do direito de locomoção do demandado e da dignidade da pessoa humana, garantias individuais constitucionalmente protegidas.

Não havendo indícios de possibilidade de adimplemento da obrigação executada, que viabilizaria subsidiariamente a aplicação do artigo 139, IV, do CPC, deve ser mantida a decisão combatida que inadmitiu a constrição.

É possível a adoção de meios executivos atípicos, como a suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) e do passaporte do executado desde que verificada a existência de indícios de que o devedor tenha de fato patrimônio a cumprir a obrigação e que as medidas sejam adotadas de modo subsidiário não sendo esse o caso dos Autos
.

(
TJ/MT,
Segunda Câmara de Direito Privado
, agravo de instrumento no
1012014-79.2024.8.11.0000,
relatora Desembargadora Maria Helena
Gargaglione
Póvoas,
D
je
28/08/2024)
.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO TITULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE APREENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - PASSAPORTE – CANCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO DO DEVEDOR – ART. 138, IV DO CPC – RESTRIÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – POSSIBILIDADE DESDE QUE DEMOSNTRADA A VIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO ANTE À PRESENÇA DE INDÍCIOS DE POSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA – PRINCIPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO NÃO SE SOBREPÕE A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não havendo indícios de possibilidade de adimplemento da obrigação executada, que viabilizaria subsidiariamente a aplicação do artigo 139, IV, do CPC, deve ser mantida a decisão combatida que inadmitiu a constrição.

“
É possível a adoção de meios executivos atípicos, como a suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) e do passaporte do executado, bem como o bloqueio de cartões de crédito e débito, desde que verificada a existência de indícios de que o devedor tenha patrimônio a cumprir a obrigação e que as medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão fundamentada, observada a proporcionalidade e razoabilidade.
” (N.U 1004284-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021,
Publicado
no DJE 15/06/2021).

(
TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento no
1010626-15.2022.8.11.0000,
relator Desembargador Sebastião Barbosa Farias
,
D
je

4/10/2022)
.

P
or todo o exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso e
mantenho a decisão agravada.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024